Tribunal: TJMT
Processo: 0007785-70.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007785-70.2013.8.11.0003
Embargos de Declaração no 0007785-70.2013.811.0003
Embargantes: S. H. M. Transportes Ltda.-ME e Sirlei de Almeida Lima
Embargado: Banco do Brasil S.A.
Embargos de Declaração opostos pelas requeridas S. H. M. Transportes Ltda.-ME e Sirlei de Almeida Lima contra a decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária que formularam.
Alegam contradição, ao argumento de que serem beneficiarias da assistência judiciária deferida na sentença e que a decisão impugnada analisou, por intermédio da CTPS juntada, a situação financeira de Kellem de Almeida Lima, que não é apelante, e não a de Sirlei de Almeida, aqui apelante
Defendem o deferimento do benefício, notadamente, com a arguição e que não teem renda para pagar as despesas do apelo.
Ao final, pedem o provimento dos Embargos de Declaração e a concessão da assistência judiciária postulada.
É o relatório.
Decide-se.
Em que pese as alegações, não se verifica ser caso de deferimento do almejado benefício.
Kellen de Almeida, terceira requerida, não é beneficiária da assistência judiciária. Ao contestar a ação, por intermédio de curadora especial, requereu a assistência judiciária, cujo pedido foi indeferido na sentença.
Já a primeira e segunda requeridas, ou seja, S. H. M. Transportes Ltda.-ME e Sirlei de Almeida Lima, aqui embargantes de declaração, defendidas por advogado particular, ao contestarem a ação, também postularam a assistência judiciária (id. 107327501). Todavia, a contestação não foi aceita, por ser intempestiva.
E, assim, a assistência judiciária não foi deferida para nenhuma das três requeridas.
Ao contrário da alegação posta nestes embargos de declaração, a sentença, ao julgar procedente a Ação de Cobrança proposta pelo Banco do Brasil, aqui embargado de declaração, condenou todas as três requeridas ao pagamento dos ônus de sucumbência.
Veja o fragmento da sentença:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno as requeridas a pagarem ao autor a importância de R$ 57.624,33 (cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno ainda, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o § 2o, do artigo 85, do CPC. Deixo de conceder a terceira ré os benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que trata-se de empresária e ela não comprova sua condição de miserabilidade financeira. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” (grifei).
A sentença consignou de forma expressa o indeferimento feito para a terceira requerida, Kellem, porquanto foi a única que manifestou, oportuna e expressamente, no processo.
A contestação das outras duas requeridas, aqui embargantes de declaração, S. H. M. Transportes Ltda.-ME e Sirlei de Almeida Lima, patrocinadas por advogado particular, sequer foi admitida. Logo, nem pedido de assistência judiciária fizeram, o que não exigiu indeferimento expresso pela sentença.
E ao postularem a assistência judiciária nas razões do apelo, as requeridas S. H. M. Transportes Ltda.-ME e Sirlei de Almeida Lima, foram intimadas, sob pena de indeferimento do pedido, a comprovarem a alegada carência.
E, conforme relatado na decisão impugnada, ao serem intimadas para comprovarem sua alegada condição de hipossuficiente, instruíram seu pedido com: Informações de Apoio para Emissão de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, que consigna os dados cadastrais da empresa e a relação e sócios. Também recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais para a Receita Federal, que consigna apenas a inexistência de débitos com tributos e contribuições e, ainda, declaração retificadora do período de 01.1 a 31.1.2020, que consigna apenas os dados cadastrais da empresa e da representante legal.
Por fim, desnecessariamente, porquanto não houve apelo desta especifica requerida, apresentaram cópia da CTPS de Kellem de Almeida Lima, com uma anotação, sem ser possível identificar a data, de que o “salário R$2.200,00 Lê-se salário R$3.330,00” e uma ultima anotação, feita em 01.5.2016 de que passou a exercer a função de comprador CBO no 9354205.
E ainda como consignou a decisão impugnada, as apelantes, aqui embargantes de declaração, não comprovaram a alegação de hipossuficiência, porquanto os documentos que juntaram para atender a determinação de apresentação da prova, não serviram para demonstrar a alegada hipossuficiência.
Veja o fragmento da decisão impugnada:
“É o relatório.
Decido.
A requeridas, aqui apelantes, pessoa jurídica e física, pedem o deferimento de assistência judiciária para este recurso. Para tanto, instruíram seu pedido, após intimação, com os documentos que nada comprovam a alegada hipossuficiência.” (grifei).
Assim, tanto a empresa, S.H.M. Transportes Ltda.-ME, como a como pessoa física, Sirlei de Almeida Lima, apresentaram documentos que apenas indicaram a situação cadastral e que não mencionam, sequer, eventuais rendimentos, patrimônio, etc.
Em que pese a decisão impugnada ter consignado, equivocadamente, que a cópia de CTPS com salário de R$3.300,00 seja de Sirlei, quando é de Kellem, que não é apelante e que não recorreu da sentença, este fato, por si só, não altera a conclusão de falta de comprovação da alegada carência pela empresa S.H.M. Transportes Ltda.-ME e nem pela pessoa física, Sirlei de Almeida Lima, porquanto oportunamente intimadas para comprovarem a alegação, juntaram documentos cadastrais que dizem respeito apenas à empresa e nenhum documentos quanto a pessoa física, ou seja, não comprovaram a alegação, exatamente como consignou a decisão impugnada, que se mantém e, cujo outro fragmento se transcreve:
“Logo, em que pese as alegações, não se verifica comprovação da alegada carência.
Oportuno consignar que a exemplo da juntada de meros balancetes, documentos cadastrais e/ou desatualizados, também não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, rendimentos auferidos.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Dessa forma, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se às apelantes que façam, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC. Cuiabá, 22 de novembro de 2021.” (grifo próprio).
Aliás, nem nestes Embargos de Declaração, ainda que tardiamente, também nada trouxeram para comprovar a alegação de carência, seja da empresa, seja da pessoa física.
Isso posto, nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se a decisão impugnada.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)